Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-84.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Recurso de apelação do embargado acolhido para condenar o Plano de Saúde ao pagamento de indenização por dano moral. V. Acórdão manteve os honorários sobre o valor da causa. Em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deve ser arbitrada tendo por base o valor da condenação, reconhecendo-se o erro material apontado pelo embargante. Embargos devem

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Recurso de apelação do embargado acolhido para condenar o Plano de Saúde ao pagamento de indenização por dano moral. V. Acórdão manteve os honorários sobre o valor da causa. Em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deve ser arbitrada tendo por base o valor da condenação, reconhecendo-se o erro material apontado pelo embargante. Embargos devem ser acolhidos, para condenar o plano de saúde embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da condenação. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.